Tribunal: STF
Processo: MI 595
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-17
Data de publicação: 1999-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO
NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA NEGAR SEGUIMENTO A
PEDIDO OU RECURSO: RI/STF, art. 21, § 1º; Lei nº 8.038, de 1990,
art. 38; CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98:
CONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE INJUNÇÃO: PRESSUPOSTOS. C.F., art.
5º, LXXI. LEGITIMIDADE ATIVA.
I. - É legítima, sob o ponto de vista constitucional, a
atribuição conferida ao Relator para arquivar ou negar seguimento a
pedido ou recurso - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38;
CPC, art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde que, mediante
recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do Colegiado.
II. - A existência de um direito ou liberdade
constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à
soberania ou à cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela
ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui
pressuposto do mandado de injunção.
III. - Somente tem legitimidade ativa para a ação o
titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa
inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, cujo exercício
esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional
regulamentadora.
IV. - Negativa de seguimento do pedido. Agravo não
provido.